Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO.
1. Recurso do Distrito Federal que visa à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido autoral para incorporar a GAA ao contracheque da autora, recorrida, e pagar as diferenças devidas desde a sua aposentadoria.
2. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização; não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
3. Não há direito à incorporação, conforme Súmula 23, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal - TUJ: "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei n.o 654/1994."
4. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não a incorporar a diferença da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referente ao intervalo de 1/3/1999 a 9/2/2000.
5. Consta dos autos que a recorrida exerceu a função de professora dinamizadora no referido período, com carga horária de 40/h, 2a série matutino e dinamização vespertino - atividades de recreação e jogos, educação artística e ensino religioso; de acordo com a declaração emitida pela Escola Classe 27 de Ceilândia, em 6/2/2004, a recorrida trabalhava como Dinamizadora, com observação de "ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE – SIM; ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – SIM", o que leva à conclusão de que efetivamente atuava em regência de classe e em regime de alfabetização àquela época; conforme bem salientado na sentença, a retificação da declaração de atuação da autora, determinada pela Secretaria de Educação do DF em 17/6/2021 - Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP -, não possui amparo legal. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1361404.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, por isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o irrisório valor da causa, nos termos do art. 85, § 8.o do CPC/2015.